Tribunal: TJDFT
Processo: 0708568-64.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ATIVIDADE PREPONDERANTE. EMPRESA RECÉM-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, em ação anulatória de débito fiscal cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de ITBI incidente sobre a integralização de capital social com imóveis, anulou certidões de dívida ativa levadas a protesto e condenou o ente público ao pagamento de indenização por dano moral.
2. A controvérsia decorre da cobrança de ITBI sobre imóveis integralizados ao capital social de empresa recém-constituída, apesar da alegada imunidade constitucional, com posterior protesto das CDAs.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se incide ITBI na integralização de capital social mediante incorporação de imóveis; e
(ii) saber se o protesto indevido de certidões de dívida ativa enseja indenização por dano moral e se o valor fixado é proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal alcança a integralização de capital social, entendimento consolidado no âmbito do TJDFT, inclusive após julgamento de incidente de arguição de inconstitucionalidade, afastando a exigência de comprovação de atividade preponderante nessa hipótese.
5. Ainda que se admitisse a necessidade de apuração da atividade preponderante, o art. 37, § 2o, do CTN estabelece prazo de três anos para essa verificação no caso de empresa recém-constituída, o que impede a cobrança imediata do tributo.
6. O lançamento do ITBI ocorreu sem a observância do prazo legal e sem fiscalização efetiva da receita operacional da empresa, não sendo possível presumir atividade imobiliária preponderante apenas com base no objeto social ou na natureza dos bens integralizados.
7. O protesto de certidões de dívida ativa relativas a crédito tributário inexistente configura dano moral in re ipsa, por violação à honra objetiva da pessoa jurídica.
8. Ausentes consequências mais gravosas demonstradas nos autos, o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido apenas para reduzir a indenização por danos morais.
Tese de julgamento: “1. A imunidade do ITBI incide na integralização de capital social; 2. O protesto indevido de certidão de dívida ativa relativa a crédito tributário inexistente gera dano moral presumido, passível de indenização em valor proporcional às circunstâncias do caso concreto.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2o, I; CTN, art. 37, §§ 1o e 2o; Lei Distrital no 3.830/2006 art. 3o, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário; TJDFT, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0705115-03.2021.8.07.0018, Conselho Especial; Apelação Cível 0700544-18.2023.8.07.0018, Acórdão no 1849341, Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível; Acórdão no 1810758, 0738749-41.2021.8.07.0001, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no DJe: 16/02/2024; Acórdão no 1307418, 0701668-41.2020.8.07.0018, Relator Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 02/12/2020, publicado no DJe: 17/12/2020.